Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703191-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Alto Astral – Cursos e Distribuição de Alimentos Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 43234984) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento interposto por Guarapari Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. Em suas razões recursais (ID 43582188), o embargante aduz que a decisão padece de contradição e omissão, pois não houve esclarecimento acerca da extensão da determinação exarada, não se podendo precisar se deve retirar de sua fachada, dos tabloides, sites e redes digitais o nome “Guarapari”. Alega que a decisão padece de nulidade por apreciação ultra petita, porquanto a agravante requereu a fixação do prazo de 10 (dez) dias e a decisão determinou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Sustenta que a tutela de urgência possui natureza satisfativa e, portanto, sua concessão é obstada pela legislação processual civil. Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, emprestando-lhes efeito modificativo. Contrarrazões ao ID 45687120. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, esta Relatoria, ao evidenciar, em uma análise sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu, em parte, o pedido liminar formulado no recurso pela agravante, para determinar que a parte adversa se abstenha de utilizar a marca “Guarapari” com o objetivo de identificar serviços de supermercado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, analisando todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão. Ressalta-se que a agravante requereu, a título de tutela de urgência recursal, “a suspensão de uso do nome de domínio https://supermercadoguarapari.com.br/” e esta Relatoria não deferiu o pleito, consignando que “a proteção concernente ao domínio requer análise acerca de aspectos específicos, como a precedência da criação e a má-fé da parte adversa, nos moldes do entendimento do c. STJ”. Assim, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Acrescente-se que incumbe ao Juízo fixar prazo razoável para cumprimento da obrigação, de acordo com as peculiaridades da causa, não se vinculando ao prazo indicado pela parte que formulou o pleito. Dessa forma, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora